Tribunal: TJSP
Processo: 1008890-41.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - A Oceanair pertence ao mesmo grupo econômico da Avianca - Bilhete no qual consta que a operação será realizada pela Avianca – Não é possível ao consumidor fazer qualquer distinção entre as duas empresas áreas, sendo certo que, embora possuam pessoas jurídicas

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - A Oceanair pertence ao mesmo grupo econômico da Avianca - Bilhete no qual consta que a operação será realizada pela Avianca – Não é possível ao consumidor fazer qualquer distinção entre as duas empresas áreas, sendo certo que, embora possuam pessoas jurídicas distintas, as empresas confundem-se entre si, sendo impossível tal diferenciação ao consumidor - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – Não tendo a empresa ré comprovado a presença de justificativa plausível para o atraso de 9 horas para saída de voo com destino a Nova York, era mesmo de rigor a condenação da companhia aérea ré ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência dos transtornos experimentados pelos autores no episódio. Recurso da ré desprovido, nessa parte.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E POR DANOS MATERIAIS – CABIMENTO PARCIAL – Indenização fixada em R$ 1.500,00 que se mostra por demais parcimoniosa, devendo ser majorada para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que não representa enriquecimento – Danos materiais – Valores dispendidos pelos autores com diária de hotel, que foram comprovados com a petição inicial, devem ser também ressarcidos pela ré – Recurso dos autores parcialmente provido, ficando desprovido o recurso da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366934
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008890-41.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DE AQUINO e GABRIELA BITTENCOURT DE
ABREU AQUINO, é apelada/apelante AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO
S.A. AVIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso dos autores e negaram provimento ao recurso da ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008890-41.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 31.014
APELAÇÃO No: 1008890-41.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO FR. SANTO AMARO 1a V.C
APTES E APDOS: RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DE AQUINO
GABRIELA BITTENCOURT DE ABREU AQUINO
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Guilherme Silva e Souza
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS

ATRASO
DE
VOO
INTERNACIONAL

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEIÇÃO -
A Oceanair pertence ao mesmo grupo econômico da Avianca -
Bilhete no qual consta que a operação será realizada pela Avianca
Não é possível ao consumidor fazer qualquer distinção entre as
duas empresas áreas, sendo certo que, embora possuam pessoas
jurídicas distintas, as empresas confundem-se entre si, sendo
impossível tal diferenciação ao consumidor - Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS ATRASO DE VOO INTERNACIONAL PARCIAL
PROCEDÊNCIA
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DESCABIMENTO
Não tendo a empresa ré comprovado a presença de justificativa
plausível para o atraso de 9 horas para saída de voo com destino a
Nova York, era mesmo de rigor a condenação da companhia aérea
ré ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência
dos transtornos experimentados pelos autores no episódio. Recurso
da ré desprovido, nessa parte.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS ATRASO DE VOO INTERNACIONAL PARCIAL
PROCEDÊNCIA
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E POR DANOS
MATERIAIS CABIMENTO PARCIAL Indenização fixada em
R$ 1.500,00 que se mostra por demais parcimoniosa, devendo ser
majorada para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
cada autor, segundo os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e que não representa enriquecimento Danos
materiais Valores dispendidos pelos autores com diária de hotel,
que foram comprovados com a petição inicial, devem ser também
ressarcidos pela ré Recurso dos autores parcialmente provido,
ficando desprovido o recurso da ré.
Vistos...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008890-41.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Ação de indenização por danos materiais e morais,
julgada parcialmente procedente, para condenar a companhia ré
ao pagamento de indenização fixada em R$ 650,00 (seiscentos e
cinquenta reais) a título de danos materiais e em R$ 3.000,00
(três mil reais), em razão de atraso de nove horas voo
internacional com destino à Nova York (fls. 438/441).
Inconformadas,
ambas
as
partes
interpuseram
recursos.
Os autores defendem a majoração da indenização
fixada a título de danos morais, para R$ 12.000,00 (doze mil
reais) para cada autor (fls. 443/454).
A companhia ré, por sua vez, argui preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, aduz a ausência
de responsabilidade civil pelo evento ocorrido, não havendo
que se falar em danos materiais e morais pelo atraso do voo
contratado pelos, em razão da ausência de falha na prestação
de serviços (fls. 459/478).
Tempestivos, preparados e respondidos, os recursos
estão prontos para julgamento.
É o relatório.
Analisam-se os recursos conjuntamente a seguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008890-41.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad
causam.
Os bilhetes aéreos foram emitidos pela Avianca
(fls. 20/21) e não pela empresa Oceanair, todavia, não é
possível ao consumidor fazer qualquer distinção entre as duas
empresas áreas, sendo certo que, embora possuam pessoas
jurídicas distintas, as empresas confundem-se entre si, sendo
impossível tal diferenciação ao consumidor.
Cabe salientar ademais, que referidas empresas
integram o mesmo grupo econômico, de modo que participam da
mesma cadeia de consumo, sendo solidariamente responsáveis
pelos danos decorrentes de danos ao consumidor e da má
prestação de serviços .
No mérito, o recurso é desprovido.
Restou incontroverso nos autos a ocorrência de
atraso num total 9 (nove) horas do voo internacional com
destino à Nova York, em 24/12/2018, voo O6 8500 com saída de
Guarulhos às 23h45min e chegada em Nova York às 9h55min do
dia seguinte
Narram os autores que, pretendiam passar a noite de
Natal com o irmão da autora em Nova York, mas que em razão
atraso na decolagem por parte da ré, o voo somente partiu às
6:00 da manhã do dia 25/12/2018.
É ainda da petição inicial que, os autores arcaram
com o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008890-41.2019.8.26.0002 -Voto no
5
referente à diária em hotel, valores que não foram
ressarcidos pela companhia aérea.
Por outro lado, a companhia ré não logrou
demonstrar que o atraso em questão tenha ocorrido por fatores
alheios e imprevisíveis de modo a justificar tamanha demora
na partida do voo em questão.
Nesse contexto, incidente na hipótese dos autos as
regras concernentes ao Código de Defesa do Consumidor, deve a
empresa ré responder objetivamente pelos danos causados aos
seus consumidores em razão dos defeitos na prestação de
serviços, ex vi do art. 14 do CDC.
E uma vez que se trata de responsabilidade
objetiva,
decorrente
do
risco
inerente
à
atividade
desenvolvida, não cabe analisar se houve culpa ou negligência
do agente, bastando a existência do nexo de causalidade entre
a sua conduta e o dano experimentado pela vítima, o que ficou
efetivamente demonstrado no caso dos autos.
Da mesma forma, como se disse, não ocorreu no caso
em tela qualquer hipótese de exclusão de responsabilidade da
empresa aérea, não sendo o cancelamento/atraso de voo na data
previamente marcada fato decorrente de caso fortuito, mas,
sim, de evidente falha na prestação de serviços de transporte
aéreo.
Não se trata, portanto, de simples dissabor da vida
moderna, mas de falha recorrente na prestação dos serviços
contratados e que ficaram comprovados no feito, causando
danos extrapatrimoniais aos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008890-41.2019.8.26.0002 -Voto no
6
Com relação à pretensão de alteração do quantum
fixado a título de indenização por danos morais, assinala-se
que, não obstante inexistirem regras objetivas para a fixação
da indenização por danos morais é sabido que o julgador, ao
arbitrá-lo, deve levar em conta a extensão do dano suportado
pela vítima em face do ato lesivo e a capacidade econômico-
financeira do ofensor, de tal sorte que a condenação possua
caráter tanto reparatório, a fim de amenizar o sofrimento da
vítima,
assim
como
punitivo-pedagógico,
visando
a
desestimular o ofensor a praticar novo ato ilícito.
Essa fixação, entretanto, encontra limites na
vedação ao enriquecimento sem causa da vítima.
Assim, tendo em conta as peculiaridades do caso
presente e sendo incontestável a falha dos serviços prestados
pela companhia aérea ré, que acarretou atraso de 9 (nove)
horas na partida de voo, sem que fossem prestada toda
assistência devida aos autores, necessária a majoração da
indenização fixada na origem para o importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para cada autor, quantia que agora se
mostra
suficiente
para
compensar
os
transtornos
experimentados, bem como de acordo com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade que devem balizar a fixação
da respectiva indenização
Outrossim, ressalta-se que, nos termos da Súmula
326 do C. Superior Tribunal de Justiça, a condenação de
indenização por danos morais em montante inferior ao
postulado pela parte requerente não implica em sucumbência
recíproca.
No mesmo sentido é o entendimento desta C.11a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008890-41.2019.8.26.0002 -Voto no
7
Câmara de Direito Privado:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação indenizatória.
Danos materiais e morais decorrentes de
defeituosa prestação de serviço médico-
hospitalar. Caracterização. Falha de diagnóstico e tratamento incorreto, levando à prolongação indevida da
permanência de restos de aborto espontâneo
incompleto no útero da paciente, com dores
e sérios riscos de vida. Responsabilidade
objetiva por parte do estabelecimento
hospitalar.
Danos
morais
inequívocos.
Redução da verba fixada, para atender
critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Redução,
entretanto,
que não leva à repartição das verbas de
sucumbência (Súmula 326 do STJ). Recurso
parcialmente
provido.
na
inicial
não
implica sucumbência recíproca. (Apelação
no 990.10.206812-9 São Paulo Relator:
Gilberto dos Santos j. em 26.08.2010).
Com relação aos danos materiais, os gastos com
diária de hospedagem ficaram demonstrados nos autos, vindo
com a petição inicial, comprovação da quantia dispendida
pelos autores em razão do atraso do voo da companhia ré (fls.
22).
Assim,
caracterizado
o
prejuízo
material
experimentado pelos autores, de rigor a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008890-41.2019.8.26.0002 -Voto no
8
condenação da ré ao dever de ressarcimento, dando a cada um o
que é seu por direito.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
interposto pelos autores, para majorar a indenização fixada a
título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) para cada autor, ficando desprovido o recurso da
ré.
WALTER FONSECA
RELATOR